Tribunal: CARF
Processo: 10840.723444/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723444/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
CENTRAL PAULISTA DE MIDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECLARAÇÃO
ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a multa aplicada pelo atraso na entrega da declaração quando restar
comprovado que a GFIP foi entregue no prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009
(competência 02/2009), em relação à qual o autuado apresentou impugnação na alega que a
GFIP foi entregue em 3/3/2009, portanto no prazo, conforme documentos probatórios que
anexou aos autos, e que haveria enviado outra GFIP em 15/7/2010 (data considerada como
primeira entrega) por orientação da própria Receita Federal, já que a primeira não foi
reconhecida.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-fls.
31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723444/2014-92
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723444/2014-92

Analisando as provas e motivos do impugnante, constatou-se que: Comprovam
inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para previdência os documentos (item 11.2,
manual GFIP/Sefip): protocolo de envio de arquivos, emitido pelo conectividade social;
o comprovante de declaração à Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação
de exclusão. Não constam os documentos pertinentes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/2/2018 (e-fls. 40), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 1o/3/2018 (e-fls. 29), no qual pretende sejam
reapreciados os argumentos e provas trazidas aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Entendo que o recurso merece prosperar. Conforme apontado na decisão
recorrida, os documentos que comprovam que houve a efetiva entrega da GFIP são, de acordo
com o item 11.2 do Manual da GFIP, aprovado por Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (na época do fato gerador estava aprovado pela Instrução Normativa RFB no
880, de 16 de outubro de 2008):
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os
seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Às e-fls. 65 consta o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade
Social, que atesta que o “arquivo foi eikyppijsu800000.sfp foi armazenado na caixa postal da
funcionalidade SEFIP/PREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2009 à 17:53. O
número deste Protocolo de envio de arquivos é ... Este número é sua garantia do recebimento
do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento...”
O recorrente juntou ainda às e-fls. 57 a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS),
que somente é gerada após a transmissão do arquivo e que está quitada e na qual também o valor
dos encargos moratórios está zerado, o que demonstra que houve entrega do arquivo no prazo
legal e autoriza a concluir que o contribuinte, de fato, cumpriu com sua obrigação no
tempestivamente.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723444/2014-92

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital